Tribunal: TJES
Processo: 5001024-97.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001024-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OZEIAS FLORENCIO DE MORAIS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova grafotécnica; (II) se restou configurado vício na contratação do cartão de crédito consignado; e (III) se é devida a restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O contrato firmado entre as partes, devidamente assinado e acompanhado de termos claros, demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

4. O apelante reconheceu na petição inicial que celebrou o contrato, o que afasta a alegação de falsidade de assinatura e de necessidade de prova grafotécnica.

5. O uso do cartão para compras e a ausência de impugnação imediata aos descontos mensais reforçam a ciência inequívoca dos termos pactuados.
6. Inexistindo vício na contratação, descabe a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

A alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova grafotécnica não se sustenta quando há reconhecimento da contratação na petição inicial.
A utilização do cartão e a ausência de impugnação imediata afastam a alegação de desconhecimento dos termos contratuais.

Não há ilicitude nos descontos em benefício previdenciário quando comprovada a regular contratação do cartão de crédito consignado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e IV; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1061;

TJES, Apelação Cível n. 5001837-93.2021.8.08.0026, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 10-04-2024.
TJES, Apelação Cível n. 5000886-04.2022.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 28-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001024-97.2021.8.08.0048.

APELANTE: OZEIAS FLORÊNCIO DE MORAIS.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Ozeias Florêncio
d
e Morais interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” proposta por ele em face do Banco
B
MG
S. A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e
o
condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com suspensão da exigibilidade desses encargos
em virtude da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais
de id
11839617
o

apelante
alegou, em síntese,
que 1)
houve cerceamento de defesa por ausência de realização de prova pericial grafotécnica; 2) “o contrato apresentado nos autos não pode ser considerado, visto que contém assinatura não aposta”
por ele
; 3)
se
“tivesse ciência da contratação de cartão de crédito, não teria optado por realizar a contratação de um crédito que a ela
[sic]
seria mais oneroso”; 4) “anulado o negócio, as partes deverão ser restituídas ao estado em que se encontravam antes dele, consoante prevê o art. 182 CC/02, devendo ser restituídos em dobro os valores indevidamente descontados na folha de pagamento da parte Apelante”; 5) “não restam dúvidas de que o Banco é reincidente em sua conduta, violando os direitos consumeristas e causando danos aos consumidores”.

Requereu o provimento do recurso para acolhimento da tese de cerceamento de defesa e consequente declaração de nulidade da respeitável sentença. Subsidiariamente, requereu o provimento recursal para reforma da respeitável sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos descritos na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas no id 11839620.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegação de violação do princípio da dialeticidade, verifico que o apelante demonstrou suficientemente sua irresignação impugnando especificamente os fundamentos da sentença razão pela qual deve ser conhecido o recurso. Ademais, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado”. (REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019).

Em que pese o Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça orientar que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”,
denota-se
que
na peça inaugural da demanda (id 11839493) o autor a
firmou
:
“Procurado por correspondentes bancários do Requerido em sua região, a parte Requerente acabou contratando, no mês de fevereiro de 2017, o que acreditava ser EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, para pagamento por meio de desconto em folha”.

Logo, não
há nulidade
no

decisium
por cerceamento de defesa,
devido à ausência de prova grafotécnica,
porque o autor confirma que contratou o serviço questionado
.
Também não

vejo nos autos
provas

capazes de ilidir a plena demonstração de vontade do autor ou
que a contratação teria acontecido por meios fraudulentos em virtude de ação de terceiros.

C
onsta
no contrato firmado entre as partes
(
id 11839525;
Págs.
1
a 5
),
consubstanciado no “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
BANCO BMG e AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
a clara informação de que seria emitido em favor
do autor
um
cartão de crédito consignado em que haveriam descontos mensais
para o
pagamento mínimo da fatura,
corroborando a ideia de que a instituição financeira não travestiu o cartão de crédito consignado por empréstimo consignado
como ocorre em alguns casos
.

Ademais, observa-se que
o banco réu colacionou faturas
que demonstram que
o instrumento de compra foi utilizado
pelo autor
diversas vezes,
desincumbindo-se de seu ônus probatório,
o que levou o ilustre magistrado sentenciante a concluir, a meu ver corretamente, que
se
ele, autor,
não tivesse
“contratado o cartão de crédito consignado, certamente o teria impugnado assim que se iniciou os descontos.”

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DO REGISTRO EM ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATADO.

1. Mesmo que a contratação do cartão de crédito não tenha sido firmada por meio de um documento escrito, e ainda que todas as informações tenham sido repassadas de forma verbal pelo callcenter da instituição bancária no ato da oferta, restou demonstrado, notadamente pela disponibilização do áudio da ligação telefônica, que a instituição bancária prestou informações completas sobre o cartão de crédito consignado e seus termos e taxas de juros, tendo havido clara anuência do autor às indagações acerca do envio do cartão, desconto em sua folha remuneratória e reserva da margem consignável, inexistindo violação ao dever de informação ou falta de transparência no caso concreto.

2. A utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, e o pagamento voluntário das faturas (ainda que em valores inferiores ao saldo total e aos descontos mensais da folha remuneratória) também afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro.

3. Recurso desprovido.
(
Apelação Cível n. 5001837-93.2021.8.08.0026
;
Quarta

Câmara Cível
; Rel.
Des.
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
;
data da publicação/
fonte Dje
:
10
-
04
-202
4
).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem de crédito consignável, mediante apresentação dos instrumentos de contratação e dos termos redigidos, não sendo impugnada a sua autenticidade e não tendo sido comprovado nenhum vício de vontade.

2. A utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, pagamento voluntário das faturas (ainda que em valores inferiores ao saldo total e aos descontos mensais da folha remuneratória), e comprovantes de saques ou pedidos de transferências bancárias de valores, com ciência da consumidora acerca da forma de pagamento (mediante descontos nas faturas do cartão) afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou de vício de vontade.

3.Recurso desprovido. (
Apelação Cível n. 5000886-04.2022.8.08.0014
;
Quarta

Câmara Cível
; Rel.
Des.
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
;
data da publicação/
fonte Dje
:
28
-
06
-202
4
).

Destarte,
não há falar em contratação viciada
e
tampouco
em
ilicitude nos descontos no benefício previdenciário do autor.
C
onsequentemente é descabida a devolução de valores, seja
de forma
simples ou em dobr
o
, e
em
condenação do banco ao pagamento de indenização.

P
osto isso,
nego

provimento
a
o
recurso,
nos termos do art.
85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
atualizado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.